Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ACRÉSCIMO 1/3. ORDEM DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada.

2. Correto o acréscimo de 1/3 na contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 110, caput, do CP, aplicada em decorrência da reincidência em sede de execução da pena, tendo em vista a unificação das penas.

3. Ordem denegada.